Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723815-72.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A. APELADO: EDSON DE OLIVEIRA, SIDERAL LINHAS AEREAS LTDA, LEASING RENT A CAR LTDA, VIAPAULISTA S.A., EXPRESSO ADORNO LTDA, ACEL TURISMO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Sompo Seguros S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (id 51863133). As partes noticiam acordo e requerem a extinção do feito (id 53964212). É o relatório. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Os advogados receberam poderes para transigir (id 51862769, 51862834, 51862837, 51862840, 51862842 e 51862883). Ante o exposto, homologo o acordo formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e extingo o processo nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a apelação. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada